Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712350-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNEI OKUMOTO AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34600799) interposto por OSNEI OKUMOTO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo agravante em desfavor ETELMINO ALFREDO PEDROSA, indeferiu o pedido e tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 34600801): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Trata-se de pedido de indisponibilização de conteúdo de matérias supostamente atentatórias à honra e à dignidade do ora requerente publicadas no “Portal QuidNovi”. Especificamente, o ora requerente pretende a indisponibilização de quatro matérias. A plausibilidade do direito afirmado (eventual excesso do direito de liberdade de imprensa) somente poderá ser contextualizada após o devido contraditório, razão pela qual prematura a antecipação da tutela pretendida. Além disso, das matérias relacionadas, apesar da possibilidade de acesso na atualidade, de se ver que rememoram fatos relativamente antigos, entre 2019 e 2021, razão porque, em princípio, não há que se falar também na urgência da indisponibilização dos respectivos conteúdos. Na ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, indefiro a tutela de urgência pretendida. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital Inconformado, aduz o agravante ter ajuizado ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência em caráter liminar, buscando a indisponibilização de cinco matérias publicadas no blog do agravado. Assevera que “as informações propagadas pelo réu imputam ao autor fatos considerados crimes e de improbidade administrativa, sem conter qualquer evidência que demonstre, mesmo que superficialmente, a verossimilhança das alegações”. Explica ter procedido de forma “diligente junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no sentido de prestar todos os esclarecimentos no âmbito do processo 00600-00010046/2021-00, em curso com status sigiloso naquela Corte de Contas e que o processo está sem manifestação conclusiva sobre a suposta veracidade de fatos que caracterizam o objeto de matéria publicada”. Pretende o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos, não vislumbro a presença os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, tampouco da tutela antecipatória recursal. O cerne da questão consiste em saber se a notícia publicada pelo agravado, em seu blog, teve o condão de violar algum atributo da personalidade do agravante. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. Consta do caderno processual eletrônico que a ouvidoria do Ministério Público de Contas recebeu denúncia anônima, do suposto conteúdo jornalístico do blog do agravado, ocasião em que o agravante recebeu ofício do Tribunal de Contas do Distrito Federal para conhecimento dos fatos em apuração. Observe-se, que o processo administrativo no âmbito da Corte de Contas encontra-se em andamento, tendo o agravante informado que “protocolou manifestação em resposta ao pedido de esclarecimentos”. Logo, nesse momento processual, inviável deferir o pleito autoral, sem antes oportunizar à parte ré a realização do contraditório. No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE FORO DE BRASÍLIA. DIVERSO AO DA ELEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÁTERIAS NÃO ABORDADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe a esta Instância revisora dispor acerca das questões atinentes à gratuidade da justiça ou sobre competência relativa, uma vez que o recurso de agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (art. 300/CPC), não sendo o caso de sua concessão se o direito alegado necessitar de esclarecimentos somente obtidos por meio da devida instrução processual. 3. Havendo alegação de ambas as partes sobre o descumprimento mútuo de cláusulas contratuais, há que se proceder à instrução processual adequada a fim de verificar a plausibilidade dos argumentos lançados pelo agravante, motivo pelo qual se torna incensurável a decisão proferida pelo magistrado de origem. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1104854, 07027417320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, entendo ausentes os pressupostos legais tanto para a concessão do efeito suspensivo, quanto da tutela de urgência pretendida, mormente porque não resultou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador